Tribunal: TJMT
Processo: 1059553-54.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1059553-54.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), L. V. D. S. - CPF: 073.027.471-30 (AGRAVADO), JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO - CPF: 482.011.201-59 (ADVOGADO), ADOLFO BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 522.233.371-04 (AGRAVADO), ADOLFO BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 522.233.371-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA – INDICAÇÃO MÉDICA QUE DEVE SER CUMPRIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

O rol da ANS possui taxatividade mitigada, devendo ser abarcado os procedimentos necessários à manutenção da saúde do paciente.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO apresentado nos autos da

Apelação Cível 1059553-54.2020.8.11.0041

Apelante:
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

ApeladA:
L.V.D.S
representada por
ADOLFO BENEDITO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA,
inconformado com a decisão id 157016197, nos autos da Apelação Cível n.
1059553-54.2020.8.11.0041
, que
DESPROVEU o recurso.

A sentença foi proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de n. 1059553-54.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor da empresa Apelante pela Apelada L.V.D.S representada por ADOLFO BENEDITO DOS SANTOS, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para que o Recorrente irrestritamente autorize/custeie os tratamentos médicos e procedimentos terapêuticos e similares, indicados pela equipe médica da Autora, especialmente a Equoterapia. Em razão da sucumbência recíproca, CONDENOU as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, suspensa a exigibilidade da Autora Apelada ante o deferimento da Justiça Gratuita.

A parte Recorrente sustenta que (id 158766188):
1)
“(...)1. É importante ressaltar que a Operadora possui fonoaudiólogos e fisioterapeutas em seu quadro de credenciados, que prestam todo o atendimento necessário aos pacientes, inexistindo obrigação de dispor de profissionais que apliquem todos os métodos de terapias existentes, seja na psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, etc. A obrigação, enquanto operadora de saúde, é de fornecer sessões de psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia a seus beneficiários, o que regularmente fornece. 2. Pediasuit trata -se de uma intervenção totalmente EXPERIMENTAL, sem evidências científicas, cuja prescrição é contaminada por um conflito de interesse. 3. Equoterapia não está contemplada no ROL de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 4. Todos os tratamentos com cobertura sempre foram disponibilizados à paciente sem qualquer problema.”;
2)
o rol da ANS é taxativo, conforme julgados do STJ;
3)
a ação deve ser julgada totalmente improcedente.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão id 162027661.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

iv

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023